Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731376-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 13 RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Especial interposto por Condomínio Parque Riacho 13 (Autor) em face do v. acórdão (ID 21024778), complementado pelo acórdão (ID 22805625), que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta em desfavor de Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Ré), deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais. No despacho de ID 24719999, o e. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o recurso seja novamente apreciado, considerando suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido no Resp 1.166.561/RJ (Tema 414). É certo que o precedente vinculante deve ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Todavia, verificando o julgador que, no caso sub judice, a situação não se amolda aos parâmetros de incidência do precedente, deve ser realizado o distinguishing entre as demandas, afastando-se a incidência do repetitivo. O que o ordenamento jurídico não admite é a não aplicação do precedente vinculante sem fundamentação quanto à distinção entre o recurso repetitivo invocado pela parte e o caso em julgamento (arts. 489, § 1o, VI, e 927, ambos do CPC/15). A esse respeito, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” No caso dos autos, restou expressamente consignado no voto do acórdão recorrido o entendimento no sentido de que a intenção dos Ministros da Corte Superior, com o julgamento do Resp 1.166.561/RJ, não foi prejudicar o consumidor, impondo maneira de cálculo que lhe seja prejudicial. Ao contrário, a medida pretendia não causar lesão ao consumidor com métodos de cálculo como, por exemplo, a cobrança por estimativa. Assim, examinando detidamente o arcabouço probatório dos autos, concluiu-se que o cálculo utilizado pela CAESB, de multiplicação da cobrança mínima pelo número de unidades autônomas, na hipótese específica em análise, foi benéfico ao consumidor. Consignou-se ainda que a incidência do entendimento exarado no recurso repetitivo invocado imporia ao consumidor a cobrança de faturas em valores muito mais elevados, havendo evidente prejuízo ao condomínio Autor. Nessa esteira, em que pese ter havido aparente contradição entre o decidido no recurso repetitivo e a decisão no recurso de apelação, em verdade, respeitou-se a intenção inserta no julgamento da c. Corte Superior, pela realização da técnica das distinções, o que não apenas é permitido, como recomendado para evitar distorções e injustiças na aplicação de conclusões de recursos repetitivos a situações que não se enquadram nos parâmetros do precedente. Ante o exposto, colocando-me à disposição do e. Desembargador Presidente para qualquer esclarecimento, RESTITUO os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender devidas. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator